Tribunal: STF
Processo: ARE 1560924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Desse modo, a condenação dos 1ºe 2º Apelados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos decorre dos prejuízos infligidos aos moradores adjacentes à Estação de Tratamento de Esgoto, tanto em virtude dos danos ambientais ocasionados pelas atividades desempenhadas, quanto pela emissão de odores fétidos provenientes da referida estação. Registre-se que, ainda que o odor proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto seja intrínseco à natureza da atividade desempenhada em benefício da coletividade, é indiscutível que tal comunidade não pode permanecer sujeita a essa circunstância por período indeterminado, sendo de assinalar que durante a tramitação da presente Ação Civil Pública, foi noticiado nos autos nova construção de ETE no local que, inclusive, já teria sido inaugurada, em 14 de julho do ano de 2022. No entanto, mesmo com a nova construção, os problemas relacionados à eficiência do tratamento de esgoto e a poluição decorrente deste procedimento mantiveram-se, demonstrando a negligência dos Recorridos, o que exsurge o dever de indenizar nesse caso. O juízo a quo ao afastar a condenação em danos morais coletivos utiliza-se como única razão de decidir que “(…). No caso em discussão, mesmo que seja evidente a existência da proliferação de odor gerado pela ETE, bem como da ocorrência de poluição ao meio ambiente, tem-se que a ineficácia da antiga ETE se deu em decorrência do aumento da população catalense, o que não se pode atribuir aos requeridos, vez que não são responsáveis pelo crescimento populacional”. (movimentação n.º 135). Entretanto, embora o aumento da população seja um fato notório e não exclusivo da população catalense, isso não justifica a conduta dos 1º e 2º Apelados em não adaptar a ETE ao crescimento populacional. Mesmo com o exponencial crescimento da população, ainda assim os 1º e 2º Recorridos tinham o dever de ajustar a ETE para evitar a proliferação de odores e a poluição ambiental, sendo irrelevante se o aumento da população é ou não responsabilidade direta deles. Consta no processo, inclusive, Parecer Técnico Pericial Ambiental n.º 005/2022 (movimentação n.º 93, Arquivo 2), elaborado pela Coordenação de Apoio Técnico Pericial - Unidade Técnico - Pericial Ambiental - MPGO, subscrito por dois Analistas Ambientais, ambos mestres em Engenharia Ambiental e Sanitária que registrou o seguinte:



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente